Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. NÃO RECOMENDÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Sustenta que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, a Turma deverá analisar o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a tese não tenha sido expressamente articulada nas razões recursais. Argumenta que a reincidência não é específica e se trata de medida socialmente recomendável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Diante do efeito devolutivo amplo na esfera recursal criminal, a matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
4. Apesar de a reincidência não ser específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, conforme faculta o art. 44, § 3o, do CP. Isso se deve à reprovabilidade da conduta anterior (proc. 0710045-38.2023.8.07.0004), sobretudo dos meios empregados pela embargante para se opor a ordem (crime de resistência), bem como ao curto lapso temporal entre os delitos, de modo que o seu histórico demonstra renitência criminosa, justificando a negativa do benefício. Precedente: Acórdão 2049709.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049709, 0700425-51.2023.8.07.0020, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 05/10/2025.